Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-05.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003826-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE - CPF: 947.018.141-72 (AGRAVANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003826-05.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Fernanda Mendes de Lima Moura Leite

Agravado:
Silvio Luiz Silva de Moura Leite

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS FIXADOS
– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

No caso, deve permanecer o valor arbitrado pela magistrada até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que as alimentandas trazem à baila não são subsistentes à majoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003826-05.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Fernanda Mendes de Lima Moura Leite

Agravado:
Silvio Luiz Silva de Moura Leite

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernanda Mendes de Lima Moura Leite
, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Rondonópolis
,
que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, alimentos, regularização de guarda e convivência que move contra Silvio Luiz Silva de Moura Leite, arbitrou alimentos provisórios em favor das filhas menores, Talita Lima de Moura Leite e Sara Lima de Moura Leite, no valor equivalente a dois salários mínimos, um para cada filha, além do pagamento de 50% dos gastos para manutenção da educação e saúde das infantes.

Inconformada, a agravante pugna pela majoração da verba alimentar
para R$ 4.764,97 (quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
, visto a necessidade de manter a condição normal de sobrevivência das menores, precipuamente ante a real possibilidade financeira do agravado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 79226452).

As informações foram prestadas (id. 89944461).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 83510484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 94314962), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003826-05.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Fernanda Mendes de Lima Moura Leite

Agravado:
Silvio Luiz Silva de Moura Leite

V O T O

Cinge-se dos autos que Fernanda Mendes de Lima Moura Leite ajuizou ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, alimentos, regularização de guarda e convivência contra Silvio Luiz Silva de Moura Leite, tendo a douta magistrada
a quo
fixado alimentos provisórios em favor das filhas menores, Talita Lima de Moura Leite e Sara Lima de Moura Leite, no valor equivalente a dois salários mínimos, um para cada filha, além do pagamento de 50% dos gastos para manutenção da educação e saúde das infantes, tais como transporte, mensalidades e matrículas escolares e extraescolares, uniformes, tratamento médico e hospitalar não coberto pelo plano de saúde, aparelhos ortopédicos, ortodônticos e viagens para exames, caso necessários.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando que
o montante fixado a título de alimentos provisórios não se mostra razoável diante da necessidade financeira, uma vez que o valor arbitrado sequer será suficiente para cobrir as despesas básicas das menores, pleiteando a majoração para R$ 4.764,97 (quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Segue sustentando que possui consultório odontológico próprio, com renda média de R$10.000,00 (dez mil reais) por mês, contudo, descontadas as despesas, perfaz remuneração mensal líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor insuficiente para custear seu sustento e das filhas. Alega que restou demonstrada a possibilidade do agravado, que é advogado leiloeiro e proprietário de escritório de advocacia, com renda superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, se por um lado é evidente a necessidade das alimentandas, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravado em prover alimentos na quantia exigida pela agravante, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

Andou bem o d. Procurador de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Analisando o caso, e no confronto das necessidades e possibilidades, tenho que a situação, tal como apresentada, deve ser mantida conforme definição provisória estabelecida pelo juízo a quo, isso porque, apesar de reconhecida a necessidade da infante (presumida em razão de sua tenra idade), a agravante não trouxe novos elementos que evidenciem uma condição superior que justifique a majoração da verba alimentar.

(...)

Desse modo, nada obstante o valor fixado pelo magistrado singular não seja a quantia desejada pela agravante, tem-se que, partindo da análise, ainda que sumária, do binômio alimentar, entendo que os valores fixados são adequados as necessidades até então demonstradas pela agravante. As despesas que alega, aliás, não restaram do todo comprovadas, além do que, muitas delas, se referem à vida particular de cada um dos litigantes.

Assim, é inegável que ao menos atende suas necessidades básicas, de modo que, neste momento, soa mais razoável a manutenção dos alimentos no valor arbitrado, qual seja, o correspondente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a dois salários mínimos, um para cada filha, além do pagamento de 50% dos gastos para manutenção da educação e saúde das infantes.”
(id. 94314962)

Com efeito, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Diante disso, as informações da MMª Juíza condutora do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça, de modo que o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, nesta quadra inicial, se mostra justo.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021